Tribunal: TJDFT
Processo: 0746587-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REJEIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. ART. 672, CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, relacionado a ação de inventário. O Juízo suscitante argumentou que, embora a petição inicial tenha solicitado distribuição por dependência a um inventário pré-existente, a cumulação não seria viável devido à ausência de identidade de herdeiros e à inexistência de dependência entre as partilhas. A decisão de exclusão dos herdeiros da de cujus do inventário dos avós, e a tramitação conjunta com 22 herdeiros, também influenciaram o conflito.
2. O art. 672 do Código de Processo Civil define os requisitos para a cumulação de inventários: identidade de pessoas, herança de cônjuges ou companheiros, e dependência entre as partilhas. No caso em análise, não há identidade de partes entre o inventário da de cujus e o inventário dos avós, que possui 22 herdeiros.
3. Além do quinhão a ser herdado dos avós, a de cujus deixou outros bens a serem inventariados, o que reforça a ausência de dependência entre os inventários. 3.1. Ademais, a de cujus exercia o direito de representação no inventário dos avós, mas, sendo pós-morta, seus descendentes não herdam por representação naquele feito, não sendo partes no processo.
4. O processamento conjunto dos inventários resultaria em tumulto processual, afetando a celeridade e prejudicando o melhor interesse dos filhos menores da falecida.
5. Conhecido o conflito negativo de competência, e declarada a competência do Juízo suscitado, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.